Tribunal: TJPA
Processo: 0816003-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816003-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCIO FLAVIO FONTEL DE OLIVEIRA, L F FONTEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0816003-59.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUCIO FLAVIO FONTEL DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE BUSCA PATRIMONIAL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS/Importação, no valor de R$ 124.577,02, regularmente inscrito em dívida ativa. A decisão agravada indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pela modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, especialmente no que se refere à possibilidade de atingir contas-salário e à repetição automática da medida por 60 dias, por ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD como instrumento legítimo e eficaz na execução fiscal, sem exigência de esgotamento prévio de outras medidas; (ii) estabelecer se é admissível o bloqueio de ativos financeiros, ressalvadas as contas de natureza salarial, sem comprovação de valores excedentes ou ausência de caráter alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o uso dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD como meios ordinários de busca patrimonial, independentemente do esgotamento de diligências anteriores, para garantir a efetividade da execução fiscal.

4.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui ferramenta legítima de reiteração automática de ordens de bloqueio, sendo admissível sua utilização para evitar a frustração da execução e assegurar a efetividade da cobrança do crédito público.

5.

A decisão agravada não identificou conduta temerária ou protelatória da Fazenda Pública, tampouco apresentou fundamentos concretos suficientes para afastar a utilização da modalidade requerida.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem admitido o uso da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, reconhecendo sua pertinência como meio de aperfeiçoamento da execução.

7.

O bloqueio de contas-salário permanece vedado, salvo prova de que os valores superam os limites da impenhorabilidade ou não possuem natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

8.

A negativa injustificada de utilização dos sistemas eletrônicos compromete a efetividade da execução e pode acarretar lesão ao erário e à arrecadação fiscal, com reflexos negativos na realização de políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública pode utilizar a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros em execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

2.

A impenhorabilidade de conta-salário somente pode ser afastada mediante comprovação de que os valores superam os limites legalmente protegidos ou não possuem natureza alimentar.

3.

A efetividade da execução fiscal justifica o uso prioritário de sistemas eletrônicos de busca patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem necessidade de justificativa adicional quanto à sua pertinência ou proporcionalidade, salvo abuso evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 782, § 3º, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2019, DJe 19.12.2019; STJ, Tema 1026, REsp 1.686.024/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 10.12.2018; TJPA, AgInt nº 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023; TJPA, AgInt nº 0802084-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de

ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009405-71.2006.8.14.0006, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário, e outras restrições.

Na ação de origem, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 124.577,02 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos), decorrente de ICMS/Importação, regularmente inscrito em dívida ativa. Diante da ausência de pagamento espontâneo após a citação do executado, requereu-se, dentre outras medidas, o bloqueio de ativos financeiros, restrição de veículos e indisponibilidade de bens.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“O Estado do Pará requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário. Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições. Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o prosseguimento ao feito. Publique-se. Intimem-se.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, inicialmente, o agravante sustenta o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, ressaltando o cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos, tempestividade e regularidade formal do recurso, bem como a dispensa do preparo em razão de sua condição de ente público.

No mérito, aduz que o indeferimento da utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD compromete a efetividade da execução fiscal, uma vez que tal ferramenta, prevista no BACENJUD 2.0 e regulamentada pelo Comunicado CG 880/2020, possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação integral do crédito. Argumenta que não há fundamento plausível para afastar sua aplicação, sobretudo diante do princípio da prevalência do interesse público e da efetividade da execução, citando precedentes de diversos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça que admitem a reiteração automática da penhora on-line.

Defende que a decisão recorrida incorreu em error in procedendo, ao desconsiderar a jurisprudência consolidada e negar a aplicação de ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para aumentar a eficiência da execução fiscal. Sustenta que a manutenção da negativa pode ocasionar grave lesão ao erário e insegurança jurídica, já que a demora na constrição patrimonial pode frustrar a satisfação do crédito e, inclusive, ensejar prescrição intercorrente.

Alega presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, destacando que a Certidão de Dívida Ativa é título executivo dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, configurando a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, assevera que a ausência de bloqueio de ativos viabiliza a dissipação do patrimônio do devedor, comprometendo o resultado útil do processo.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar a utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, com abrangência nacional, visando ao bloqueio de ativos financeiros e restrição de veículos, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada para o mesmo fim, com a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Concedi medida liminar em decisão de ID nº

29094778.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº

30291978).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se abstendo de intervir no mérito. (ID nº

31923441).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de diligência para busca e constrição de bens da Executada/Agravada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD.

Na hipótese vertente, a decisão recorrida amparou-se na alegação de reiteração de pedidos pelo ente público, sem a apresentação de elementos concretos que justificassem a adoção das diligências pretendidas, o que, no entendimento do magistrado
a quo
, caracterizaria movimentação processual meramente protelatória.

Contudo, em análise perfunctória, não se identifica qualquer indício de atuação temerária por parte da Fazenda Pública. Ao contrário, a utilização dos referidos sistemas de penhora eletrônica está respaldada na legislação processual e encontra robusto respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A execução fiscal, como se sabe, deve tramitar sob a égide dos princípios da eficiência e da economia processual, sendo vedada a adoção de condutas que importem em embaraço injustificado ao exercício do direito do exequente à satisfação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD configura mecanismo ordinário de localização de bens, dispensando o esgotamento prévio de outras providências para sua autorização judicial:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ - AREsp: 1528536 RJ 2019/0179754-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido, tem decidido esta Corte estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023
)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1026), pacificou que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fiscais, facultando-se ao magistrado deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas:

“Tema 1026/STJ

O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO SERASAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL . POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 STS. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD; 2- A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art . 782, § 3º, do Código de Processo Civil; 3- A questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, com a seguinte tese: “O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”; mall;">4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802084-71 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante desse quadro, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de frustração da execução, caso não sejam implementadas as medidas necessárias à satisfação do crédito.

Cumpre ressaltar que o inadimplemento de obrigação tributária compromete recursos essenciais ao financiamento das atividades estatais e à consecução das políticas públicas, de modo que a restrição ao acesso dos meios tecnológicos disponíveis para localização de bens pode afetar negativamente a arrecadação fiscal e, em última análise, o interesse coletivo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a realização de diligências para busca e constrição de bens da Executada/Agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para determinar que o Juízo a quo proceda à busca e constrição de bens da Executada/Agravada pelos sistemas SISBAJUD, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/02/2026